Tribunal: TJDFT
Processo: 0701163-23.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO REALIZADO DIRETAMENTE ENTRE A SEGURADORA E TERCEIRO PARA O CONSERTO DO VEÍCULO. LUCROS CESSANTES EXCLUÍDOS. DIREITO À REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS SOFRIDOS. DEDUÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condená-la a pagar ao autor indenização por lucros cessantes, no valor de R$5.212,31 (cinco mil, duzentos e doze reais e trinta e um centavos).
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. A ré/recorrente sustenta que o termo de quitação assinado pelo recorrido desautoriza a propositura de ação judicial para ampliar a verba indenizatória decorrente do acidente de trânsito. Alega que os lucros cessantes não foram comprovados e requer a concessão de efeito suspensivo, assim como o provimento do recurso para a improcedência do pedido inicial ou, quando não, para a dedução das despesas operacionais, financeiras e tributárias, no percentual de 40% (quarenta por cento).
4. Em contrarrazões o recorrido requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça, pugnando pela manutenção da sentença.
5. Gratuidade da justiça. Concedo ao recorrido o benefício da gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil).
6. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo quando evidenciada a possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), hipótese diversa dos autos.
7. A demanda deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto se enquadra no conceito de consumidor por equiparação o terceiro que, envolvido em acidente de trânsito com o segurado, celebrou acordo diretamente com a seguradora.
8. Na hipótese, o acidente de trânsito ocorreu em 02/08/2023 e, comunicado o fato à ré, foram gerados dois sinistros, números 55320238867701 e 55320239856501. Em relação ao primeiro sinistro, relacionado ao conserto do veículo do autor (Renault Logan Exp. 16 SCE), foi firmado o termo de quitação, indicando que o veículo permaneceu na oficina no período de 04/08 a 08/09/2023 (ID 63015034). E no tocante ao segundo sinistro gerado, referente à indenização por lucros cessantes, o procedimento não foi concluído e as partes não firmaram acordo.
9. Configura-se que o termo de quitação firmado pelo autor não alcançou a indenização por lucros cessantes (ID 63015029), ante a pendência de procedimento em apartado, sinistro número 55320239856501. E não concluído este segundo processo administrativo, é assegurado ao autor o direito à propositura de ação judicial para alcançar a reparação integral dos danos sofridos com o sinistro. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1165819, Rel. Cesar Loyola, Segunda Turma Cível, j. 22.4.2019; e TJDFT, Acórdão 1721500, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 26.6.2023.
10. O autor/recorrido comprovou que é motorista de aplicativo e que sofreu perda salarial, visto que enquanto perdurou o serviço de conserto de seu veículo ficou desprovido de seu instrumento de trabalho. Outrossim, a ré/recorrente não apresentou contraprova para desconstituir a prova documental produzida pelo autor/recorrido.
11. Destarte, considerados o rendimento médio diário do recorrido, no valor de R$140,87, e o período em que não exerceu a sua atividade laboral, equivalente a 37 dias (03/08 a 08/09/2023), bem como os custos operacionais inerentes à própria atividade, que arbitro em 40% (quarenta por cento) da renda bruta informada, sob pena de enriquecimento indevido, reputo que a indenização reclamada deve ser reduzida para o valor de R$2.084,92 (dois mil e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos). No mesmo sentido: Acórdão 1417092, Rel. Arnaldo Corrêa da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 25.4.2022.
12. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da indenização por lucros cessantes para R$2.084,92 (dois mil e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/1995).
13. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).